Tribunal: TJES
Processo: 5000031-18.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-18.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDENILSON CUSTODIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SKY. SERVIÇO DE TV A CABO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO COMPROVADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO MOTIVADO PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000031-18.2020.8.08.0039

Recorrente: EDENILSON CUSTODIO DO NASCIMENTO

Recorrida: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8563274).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
EDENILSON CUSTODIO DO NASCIMENTO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pleitos autorais (restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais).

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos autorais, ao argumento de que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de eventual falha na prestação de serviços pela parte recorrida.

Entrementes, ao analisar os autos, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece parcial reforma, pois restou satisfatoriamente comprovada a evidente
falha na prestação de serviços pela parte recorrida, em razão da suspensão indevida do serviço de TV no período informado, situação motivadora do cancelamento do contrato pelo recorrente.

De fato, em relação às alegadas cobranças indevida, concordo com o juízo de 1º grau pela inexistência das aludidas cobranças, já que as mensagens enviadas ao recorrente constituem avisos de vencimento, e
“[...] conduta rotineira realizada pelas empresas, sendo as referidas mensagens enviadas de forma automática aos clientes cadastrados e não ensejam cobrança indevida, ilícita e/ou vexatória”
(
sic
– ID 8563268, negritei).

De outro lado, entendo que houve, sim, a suspensão indevida do fornecimento do serviço de TV a cabo à parte recorrente, notadamente porque comprovou o pagamento tempestivo da fatura com vencimento em 03/12/2019 em 28/11/2019 (ID 8563235) e a consequente suspensão do serviço a partir de 21/12/2019 (ID 8563237 – além dos inúmeros protocolos de atendimento informados na petição inicial), já que a próxima fatura venceria somente no mês seguinte (01/20).

Como se não bastasse, o cancelamento do contrato foi motivado pela má prestação do serviço.

Destarte, tenho que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de desconstituir
as provas apresentadas pelo recorrente, que demonstram a evidente falha na prestação do serviço, devendo aquela responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Em relação ao pedido de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 206,48 – fatura com vencimento em 03/12/2019 – ID 8563235), tenho que não merece procedência, pois a mera cobrança não constitui motivo ensejador para a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Ademais, não houve qualquer pagamento indevido ou duplicado, já que o serviço foi prestado e a contraprestação é devida.

Quanto aos alegados prejuízos morais,

a suspensão indevida do serviço e a sua má prestação, decorrente de ausência de reparo e pronto restabelecimento (que culminou pelo cancelamento do serviço), constitui situação que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, ensejando compensação por danos extrapatrimoniais.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDENILSON CUSTODIO DO NASCIMENTO

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)